Tribunal: STF
Processo: ARE 1222175
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-30
Data de publicação: 2022-12-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. FEPASA. FILHAS DE EX-FERROVIÁRIO RECONHECIDAS COMO PENSIONISTAS EM DEMANDA ANTERIOR. ATENDIMENTO DOS REQUISITOS PARA RECEBIMENTO DO BENEFÍCIO. REXAME DE FATOS E PROVAS E LEGISLAÇÃO LOCAL: IMPOSSIBILIDADE NO CAMPO EXTRAORDINÁRIO. ÓBICE DOS ENUNCIADOS Nº 279 E Nº 280. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra decisão negativa de recurso extraordinário interposto em face de acórdão pelo qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo negou provimento à apelação, mantendo a condenação do Estado de São Paulo ao pagamento de complementação de aposentadoria. Eis a ementa:



    “PENSÃO - Complementação Pensionistas de ex-empregado da FEPASA Empresa incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A Pretensão do pagamento de complementação do valor da pensão Incidência do art. 4.º, da Lei Estadual n.º 9.343/96 Cabimento Sentença de procedência mantida Reexame necessário e recurso da demandada improvidos.” (e-doc. 13).



    2. Nas razões do recurso extraordinário, a recorrente afirma violados os arts. 5º, incs. II e XXXVI, e 37, da Constituição da República. Entende que as recorridas não têm direito ao benefício pleiteado por não haverem preenchido os requisitos estabelecidos nas Leis Complementares estaduais nº 147 e nº 152. Sustenta que, caso mantido o deferimento, seja o benefício pago a partir do trânsito em julgado da presente demanda, tendo em vista o contido na Lei Complementar estadual nº 1.012. Quanto à atualização monetária, pretende a incidência do que decidido pelo Supremo Tribunal Federal na ADI nº 4.357/DF. 



    3. Houve juízo de retratação, a fim de adequar a decisão, no tocante aos juros e correção monetária, ao Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral (e-doc. 21).



    4. As razões do extraordinário foram reiteradas (e-doc. 30).



    É o relatório.



    Decido.



    5. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, os fundamentos do acórdão recorrido:



    “Em razão de acordo firmado entre o Governo Federal e o Governo do Estado de São Paulo, a FEPASA, cujo acionista majoritário é a Fazenda Estadual, foi incorporada pela Rede Ferroviária Federal S/A, passando, a partir de então, a fazer parte integrante desta última, ora em liquidação. 



    Com a incorporação da FEPASA pela Rede Ferroviária Federal, feita com base nas Leis Estaduais n.º 9.343/96 e 9.496/97, estabeleceu-se condição expressa segundo a qual o Estado de São Paulo seria o único responsável pelo pagamento das complementações de pensões e aposentadorias aos inativos e seus beneficiários da extinta FEPASA, circunstância que deve prevalecer em obediência ao pactuado. 



    A Lei estadual nº 3.720/83 em seu artigo 1º, estabelecia que os ferroviários e seus dependentes fariam jus à complementação de aposentadoria ou de pensão, em conformidade com o disposto nas Leis estaduais nº 1.386/51, nº 4.819/58 e nº 200/74. 



    Destarte, não obstante a Fazenda Pública do Estado de São Paulo não tenha participado dos processos anteriores movidos pelas apeladas contra o Instituto Nacional do Seguro Social, no qual foram designadas dependentes de seus ascendentes, ferroviários aposentados da extinta Companhia Paulista de Estradas de Ferro, o certo é que reconhecida a dependência, foram concedidos os benefícios de pensão por morte à Neusa Aparecida Moga, em 21.03.1999, e a Tâmara Aparecida Gonçalves, em 31.04.2003 (fls. 18 e 26).



    Destarte, como a concessão do benefício já ocorreu, cabe à Fazenda Estadual apenas e tão somente proceder a sua complementação, obrigação essa que decorre da lei e não do processo judicial movido pelas partes contra o Instituto Nacional do Seguro Social. 



    Assim, as acionantes fazem jus ao complemento de suas pensões desde os requerimentos administrativos formulados e não a partir do trânsito em julgado e ao pagamento dos atrasados, observada a prescrição quinquenal a contar do ajuizamento da ação.” (e-doc. 13, p. 4 e 5; grifos nossos).



    6. Da leitura do acima transcrito, exsurge ter o Tribunal a quo asseverado que o atendimento dos requisitos necessários ao recebimento da pensão já foi demonstrado em processo anterior, no qual as autoras foram reconhecidas como beneficiárias da prestação cujas diferenças ora pleitearam. Portanto, somente a partir da análise do quadro fático-probatório e da respectiva legislação de regência seria dado concluir de forma diversa ao contido no acórdão recorrido, providência vedada em sede extraordinária, na forma dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF.



    7. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. FERROVIÁRIO. FEPASA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA/PENSÃO. REAJUSTE. IPC. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula 279 do STF). 2. Agravo interno DESPROVIDO , com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.122.200-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 21/12/2020, p. 12/02/2021).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Previdenciário. FEPASA. Complementação de aposentadoria. Fatos e provas. Legislação local. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. É inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos, bem como da legislação local e das cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas nºs 279, 280 e 454/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.248.930-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, j. 11/05/2020, p. 10/06/2020).



    8. No tocante aos juros e à correção monetária, tendo em vista a retratação ocorrida (e-doc. 21), o acórdão recorrido está em consonância com o que decidido pelo Supremo Tribunal Federal no RE nº 870.947/SE, Tema nº 810 do ementário da Repercussão Geral, nada havendo a prover, no particular.



    9. Ante o quadro, nego provimento ao agravo, na forma do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido fixação de honorários advocatícios pelas instâncias anteriores (e-doc. 13, p. 6), majoro-os em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, na forma do art. 85, § 11, do CPC.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de dezembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator